Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700109-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELVIN RAMOS DA COSTA AUTORIDADE: MPDFT DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã-DF, que decretou a prisão preventiva do paciente. O advogado impetrante alega, em síntese, que: 1) o Ministério Público, no dia 28/12/2023 representou pela prisão preventiva de KELVIN RAMOS DA COSTA, por descumprimento de medidas protetivas anteriormente concedidas; 2) a juíza plantonista, em 30/12/2023, revogou a liberdade provisória e decretou a prisão preventiva do ora paciente, em face do descumprimento reiterado e ostensivo da proibição de ingresso na zona de exclusão, no raio da residência da vítima; 3) o mandado de prisão foi cumprido em 03/01/2023, realizando-se a audiência de custódia em 03/01/2023; 4) a vítima declarou não ter sido procurada pelo paciente e, ainda, que comunicou a serventia a mudança de endereço desde 27/12/2023, um dia antes dos registros de violação; 5) os fatos não se revestem de maior gravidade, não tendo havido descumprimento das medidas impostas. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos elementos necessários para a concessão liminar da ordem de habeas corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva, acolhendo o requerimento do Ministério Público, está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima, in verbis (ID 54755624 – Processo n. 0704920-38.2023.8.07.0021): “Os fatos narrados na representação da autoridade policial dão conta de que o ofensor se aproximou várias vezes da vítima, descumprindo a zona de exclusão, mesmo após o deferimento de medidas protetivas em favor dela, e a sua regular intimação por Oficial de Justiça, havendo necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos; conforme se verifica dos relatórios do CIME. Ressalte-se que, conforme relatório de risco preenchido pela vítima há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal, máxime a informação de que a vítima já foi agredida com soco, o agressor apresenta comportamento excessivamente ciumento, está descumprindo medida protetiva. Diante de tais informações é necessário concluir que a Ofendida está em um contexto de extremo risco, dado o franco contexto de escalada delitiva, com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua incolumidade física e psicológica. Necessária, portanto, a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma clara que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados.” Extrai-se da manifestação da vítima a existência de ciúme excessivo, dificuldade de aceitação do término da relação e ameaças de morte. Confira-se: “(...) há cinco meses ele começou a demostrar um ciúme excessivo e a uma semana decidiu pela separação. KELVIN não aceitou a separação, a ameaçando no sentido de que se a declarante saísse com outras pessoas, ele não toleraria, dizendo que a mataria caso a visse com outros homens. Ele ainda disse ‘Aonde você for eu vou te achar’, ‘se você me denunciar eu te mato!’, chegando até mesmo a ameaçar pessoas do ambiente de trabalho da declarante.” (auto de prisão em flagrante - Grifei) Além disso, apesar da declaração da vítima no sentido de que não foi importunada, o comportamento audacioso do paciente – em completo descaso às imposições legais, ignorando os chamados da central de monitoramento ao celular por ele indicado –, revela a gradação da sua periculosidade, conforme bem lançado em trecho da manifestação do Ministério Público que transcrevo (Processo n. 0704920-38.2023.8.07.0021 - ID 182892067), in verbis: “Considerando que os feminicídios têm aumentado no DF, inclusive durante este plantão judiciário já ocorreram duas mortes violências, revela-se prudente reforçar a proteção à mulher em situações que objetivamente indicam risco extremo de morte. O contato com a vítima via whatsapp não é suficiente para atestar que ela esteja em segurança, pois: primeiro já foram 3 violações da zona de exclusão, no raio da residência da vítima em apenas 4 dias de aplicação do dispositivo de georreferenciamento, sendo que o autuado não atendeu aos chamados feitos pela central de monitoramento ao celular indicado e, depois, a vítima externou em suas declarações que não consegue retirar o autuado da residência, pois ele se nega a partir e ainda a ameaça de morte, não aceitando o fim do relacionamento. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma clara que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados.” Grifei De fato, no caso em apreço, a mera declaração da vítima via WhatsApp não constitui elemento suficiente para se concluir pela sua segurança, pois, primeiramente, ela mesma chegou a declarar que deixou de denunciar agressões graves anteriormente sofridas por sentimentos de consideração que possui pela genitora do seu ex-companheiro. Transcrevo: “Afirma que, no mês de agosto de 2023, ele chegou a lhe dar vários socos motivados por ciúmes. Alega que nunca realizou registro dos fatos, pois levava em consideração a mãe de KELVIN, pois ela é uma pessoa boa.” (auto de prisão em flagrante - Grifei) Além disso, apenas no dia seguinte ao decreto de prisão de Kevin, em 02/01/2023, a vítima entrou em contato com a serventia para comunicar que havia mudado de residência desde 27/12/2023, exatamente um dia antes da primeira violação da zona de exclusão perpetrada pelo paciente. Não se pode perder de vista o fato incontestável de que, em apenas 4 dias de monitoramento, foram registradas 3 violações da zona de exclusão, no raio da residência da vítima. Não bastassem todos os elementos acima suscitados, o relatório de risco preenchido pela vítima revela que o ex-companheiro é usuário de drogas (cocaína), já a agrediu com socos e teria facilidade de acesso à arma de fogo, o que demonstra haver perigo concreto de violência grave e letal (Processo n. 0704920-38.2023.8.07.0021 – ID 182742088). . A conduta do ora paciente se mostra grave, circunstância que, somada às alegações de sua ex-companheira e demais situações pontuadas, não podem ser desconsideradas. Sendo assim, está demonstrada a inviabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, que seriam insuficientes para fornecer a necessária proteção à vítima. Assim, verifico que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos, não havendo, ao menos neste momento, alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista